Tribunal: TJPA
Processo: 0805600-47.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805600-47.2021.8.14.0040

APELANTE: ADRIANO FERREIRA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante à pena de 5 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), em razão de agressões físicas perpetradas contra sua ex-companheira, consistentes em socos e chutes, causando lesões comprovadas por exame pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para manutenção da condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria delitivas por meio do auto de prisão em flagrante, exame de corpo de delito, fotografias das lesões e depoimentos da vítima, formando um acervo probatório coeso e consistente.

4.

A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5.

Os elementos colhidos na fase inquisitorial podem fundamentar a condenação quando confirmados por provas produzidas sob contraditório judicial, em conformidade com o art. 155 do CPP.

6.

A eventual retratação ou desinteresse da vítima não impede a persecução penal, por se tratar de ação penal pública incondicionada nos casos de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

7.

A desclassificação para vias de fato é inviável quando há comprovação de lesão à integridade física da vítima, elemento que distingue o crime de lesão corporal da mera contravenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.

2.

É válida a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial desde que corroborados por provas produzidas em juízo.

3.

A existência de lesão corporal comprovada afasta a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

4.

Nos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, a ação penal é pública incondicionada, sendo irrelevante a manifestação da vítima quanto ao prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 155; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2034462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.03.2023; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800186-43.2024.8.14.9100, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 13.11.2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800476-28.2024.8.14.0089, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Adriano Ferreira Araújo, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, §9º do CP.

Consta na denúncia que a vítima manteve relacionamento com o recorrente pelo período de 13 (treze) anos e que estão separados a aproximadamente um ano.

Relata que, no dia 30.01.2021, por volta das 2h, a vítima encontrava-se na residência de uma amiga quando recebeu ligação do apelante, o qual solicitou sua presença em sua residência para conversarem.

Narra que, atendendo ao pedido, a vítima dirigiu-se ao local, ocasião em que foi impedida de sair, tendo aquele passado a indagá-la acerca de eventuais novos relacionamentos e que, no curso da discussão instaurada, o apelante começou a agredi-la fisicamente com chutes e socos, especialmente na região do rosto.

Consigna que a vítima teme por sua integridade física e por sua vida, sobretudo em razão do recorrente possuir arma de fogo (ID 29202767).

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante a pena de 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP (ID 29202816).

Em razões recursais, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória ou pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (ID

29202829).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (ID

29202831).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

30022663).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a pretensão de absolvição do recorrente ou a desclassificação da conduta imputada para contravenção penal de vias de fato.

2.1. Da absolvição por insuficiência probatória.

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se evidenciadas pelo conjunto probatório, como auto de prisão em flagrante, termo de requerimento de medidas protetivas de urgência, auto de exame de corpo de delito que evidencia as lesões sofridas pela vítima (ID 29202605) e fotografias das lesões, elementos que, aliados aos depoimentos da vítima, convergem para a formação de um contorno coeso e consistente.

O depoimento prestado pela vítima em sede policial revela-se firme e diretamente relacionados às agressões sofridas, descrevendo a dinâmica dos fatos e o contexto de violência a que foi submetida:

“[...] que conviveu com seu ex-companheiro ADRIANO FERREIRA ARAUJO a 10 anos e estão separados a 3 anos e tiveram 1 filho na relação. Que desde então a vítima não teve mas sossego pois o suspeito vive em sua casa ameaçando de matá-la.
Que no dia 29/01/2021 às 00:02hs o suspeito ligou para a vítima pedindo ajudar porque não estava se sentindo bem, a vítima preocupada pegou a moto e foi até a casa do suspeito chegando lá, o suspeito começa a cobrar ciúmes dizendo “você está dando para outro homem" a vítima respondeu que não. Que o suspeito ficou alterado e não tinha bebido nenhum álcool, e logo partiu para agressão verbal chamando de vagabunda, puta, prostituta e logo derrubando a vítima no chão e pisando com seu pés na vítima e ameaçando que iria matá-la, a vítima veio até a DELEGACIA SECCIONAL no dia 30/01/2021 às 14:21hs fazer um BO n. 0071/2021.100488-7, e mandada para fazer o exame LESÃO CORPORAL, mas a vítima não fez por medo do suspeito. Que hoje, a vítima veio até DEAM por medo suspeito fazer algo pior com ela, pois tem um filho para criar. Que quer uma medida protetiva porque não aguenta, mas sofrer pois tem muito medo porque quando eles moravam juntos o suspeito tinha arma. Que suspeito relata que se a vítima viesse fazer a denúncia e fosse preso, quando ele sair matar a vítima. Que o suspeito disse para a vítima que medida protetiva não iria impedir dele matá-la.
Que a vítima tem fotos do acontecido em seu celular. Foi perguntado para a vítima se o suspeito responda criminalmente? Respondeu que NÃO. Foi perguntado se o suspeito trabalha? Respondeu SIM na EMPRESA VALE de OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE INSTALAÇÃO. Foi perguntado se o suspeito ameaçou de matar a vítima? Respondeu que SIM. Foi perguntado se o suspeito já foi preso? Respondeu que NÃO. Foi perguntado se o suspeito bebe ou usa drogas? Respondeu que SIM BEBE E USA DROGA. Foi perguntado se o suspeito já agrediu a vítima? Respondeu que SIM. [...]”. (ID 29202605)

Em Juízo, embora tenha buscado atenuar a gravidade da ocorrência, a ofendida confirmou ter sofrido as lesões descritas no laudo pericial, circunstância que corrobora a consistência e credibilidade de suas declarações anteriores.

Ressalte-se que, em delitos dessa natureza, praticados, em regra, no âmbito doméstico e em contexto de clandestinidade, é comum a ausência de testemunhas presenciais, o que confere especial relevo à palavra da vítima:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB). LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E PROVAS MATERIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art . 147, caput, do Código Penal Brasileiro, com incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária equivalente a 1 (um) salário-mínimo. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas em juízo são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica, especialmente diante da alegação de que a vítima não foi ouvida em audiência judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR. O art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, impondo ao juiz a formação de sua convicção com base na prova produzida, sob contraditório judicial. O sistema do livre convencimento motivado permite ao julgador valorar o conjunto probatório de forma racional e fundamentada, sem hierarquia entre os meios de prova.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, por se tratarem de condutas geralmente praticadas em ambiente íntimo, conforme entendimento consolidado do STJ (Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 02/10/2024, Info 830; AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/08/2023).
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica e familiar. Nos crimes de ameaça, de natureza formal e de perigo, basta o temor de mal injusto e grave para configuração do delito. É válida a condenação fundada em depoimento prestado na fase inquisitorial quando corroborado por provas produzidas em juízo sob contraditório. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001864320248149100 31763580, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal). (grifos)

Ressalte-se, por oportuno, que a manifestação posterior da vítima no sentido de desinteresse na continuidade da persecução penal não possui o condão de afastar a responsabilidade penal do recorrente, uma vez que, tratando-se de crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, a ação penal é pública incondicionada, sendo irrelevante a vontade da vítima para o prosseguimento do feito.

Ademais, a vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal não impede a consideração de elementos colhidos na fase inquisitorial quando estes são corroborados em juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023) (grifos)

Observa-se, nesse cenário, que o magistrado formou seu convencimento a partir do acervo probante constante do processo, em consonância com o art. 155 do CPP, notadamente as declarações prestadas pela vítima em Juízo, as quais, ainda que mais brandas, confirmaram a ocorrência da agressão física sofrida, aliadas à prova pericial que atestou a materialidade da lesão, às medidas protetivas de urgência e aos relatos colhidos na fase investigativa. Tais elementos revelam-se suficientes para demonstrar a prática da conduta típica prevista no art. 129, § 9º do Código Penal, afastando a alegação de insuficiência probatória para a absolvição.

2.2. Desclassificação do crime de lesão corporal para o delito de contravenção penal de vias de fato.

A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, caracteriza-se pela prática de agressão física que não resulta em lesão corporal, consistindo em atos de violência sem produção de dano à integridade física ou à saúde da vítima.

No caso em exame, a autoria e a materialidade delitivas relativas ao crime de lesão corporal se encontram devidamente analisadas e comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, o qual revela, de forma clara, a ocorrência de lesões físicas sofridas pela vítima, consoante elementos probatórios.

A jurisprudência desta Corte firma-se nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, CP) . INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...] 5.
Inviável a desclassificação para vias de fato, pois o delito de lesão corporal exige resultado naturalístico (ofensa à integridade), presente no caso, diferentemente da mera violência sem lesões (art. 21, I, LCP/41).
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em integralidade, nos termos do parecer ministerial. Tese de julgamento: A condenação por lesão corporal leve subsiste ante materialidade pericial e autoria confirmada por vítima e testemunha presencial, sob contraditório, não se aplicando in dubio pro reo ou desclassificação para vias de fato quando comprovadas lesões corporais. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004762820248140089 33608125, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal). (grifos)

Evidenciadas as lesões à integridade física da vítima, inviável a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada, ressalvada a correção de erro material, para adequar a espécie de pena ao delito imputado, uma vez que se trata de crime punido com detenção, a época dos fatos, e não reclusão, devendo ser procedido o devido ajuste.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026